Tribunal: TJDFT
Processo: 0718681-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AVOCATÓRIA (238) PROCESSO N.: 0718681-10.2020.8.07.0000 SUSCITANTE: MUNICIPIO DE ARACI SUSCITADO: JUIZ DA 21a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA (DF) RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Considerando o disposto no art. 43, inc. XI, alínea “b”, do RITJDF, segundo o qual compete ao Presidente deste Tribunal de Justiça decidir sobre pedido de avocação de processos (art. 496, § 1o, do CPC), encaminhem-se os autos à Sua Excelência, para apreciação da presente medida. Publique-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator